Tribunal: TJDFT
Processo: 0712211-35.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. PMDF. LEI No 13.954/2019. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ALÍQUOTA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito do reajuste da alíquota de contribuição previdenciária para inatividade e também o tema alusivo à concessão de pensão.
2. Em que pese a atribuição legislativa reservada à União para a edição de normas gerais a respeito da inatividade e da composição das pensões que devem ser pagas aos inativos das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares (art. 22, inc. XXI, da Constituição Federal) não exclua a mesma atribuição reservada aos Estados para a fixação da alíquota da contribuição previdenciária sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas, à vista da aplicabilidade da regra prevista no art. 42, § 1o, da Constituição Federal.
3. O art. 4o da Lei no 13.954/2019 incluiu o art. 3o-A na Lei no 3.765/1960 estabeleceu a alíquota de 10,5% (dez e meio por cento) a partir de 1o de janeiro de 2021.
4. A referida lei, ao instituir as normas gerais aplicáveis aos policiais militares e integrantes do Corpo de Bombeiros Militar dos estados e do Distrito Federal (art. 1o), claramente instituiu sua abrangência também em relação aos militares da PMDF.
5. Recurso conhecido e desprovido.